Tribunal: TJSP
Processo: 1013878-95.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
plano de saúde. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de procedência parcial. Apelação da ré. Nulidade da sentença e impugnação ao valor da causa. Afastamento. Possibilidade de os herdeiros continuarem no polo ativo, após o falecimento da paciente ao longo do processo. Mérito. Condenação do plano de saúde ao fornecimento de tratamento em Mogi das Cruzes, com devolução

Ementa:
plano de saúde. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de procedência parcial. Apelação da ré. Nulidade da sentença e impugnação ao valor da causa. Afastamento. Possibilidade de os herdeiros continuarem no polo ativo, após o falecimento da paciente ao longo do processo. Mérito. Condenação do plano de saúde ao fornecimento de tratamento em Mogi das Cruzes, com devolução integral das despesas médicas adiantadas pelos autores. Manutenção. Autora diagnosticada com câncer, idosa e que recebia atendimento médico próximo à residência dela. Exclusão do prestador para atendimento quimioterápico ambulatorial que viola a boa-fé objetiva. Justa expectativa da segurada em receber todo tratamento no local onde já era atendida. Abusividade da condutada da apelante, em obrigar a paciente a dirigir-se a outro prestador, há mais de 60Km de distância. Condenação do plano de saúde ao pagamento de danos morais. Recurso adesivo. Acolhimento parcial apenas do pedido dos autores. Majoração da indenização para R$ 10.000,00, com atualização desde os desembolsos e juros a contar da citação. Honorários advocatícios devidamente fixados na origem. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.